Tribunal: TJES
Processo: 5009548-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009548-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO LUIZ LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009548-96.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAULO LUIZ LIMA JUNIOR

ADVOGADO : JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI - OAB ES34865-A

RECORRIDO : UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO : MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE OAB ES16110A

MAGISTRADO : MAURICIO C. RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

PAULO LUIZ LIMA JUNIOR opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que rejeitou a preliminar de perda do interesse recursal e deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, para determinar a ampliação da instrução para a aferição da eficácia e indispensabilidade do tratamento objeto da demanda.

Aduziu, em síntese, a existência de erros de premissa, caracterizados pela cobertura obrigatória do procedimento e a prevalência do laudo médico assistente.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta erro de premissa, omissão, contradição ou outro vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

1. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO.

Em preliminar recursal, a parte Agravada suscitou a perda do objeto do recurso, caracterizada pelo deferimento da liminar pretendida pela interessada e, ainda, pelo cumprimento da determinação.

Todavia, a circunstância não desnatura o interesse no processamento do recurso.

Explico brevemente.

Cândido Rangel Dinamarco define:

Só há o
interesse-necessidade
quando, sem o processo e sem o exercício da jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado. Um caso muito expressivo de falta do interesse-necessidade, posto que de raríssima ocorrência, seria a demanda de condenação do devedor que já houvesse posto o valor do débito à disposição do credor. (in
Instituições de Direito Processual Civil
, volume II, 6ª ed.).

No caso em julgamento, eventual
cumprimento
da ordem judicial não significa realização do ato de forma espontânea, mas sim em
satisfação
da obrigação enunciada pelo juízo condutor do feito.

E, como cediço, a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos suportadas em decorrência do cumprimento da medida.

Nesse contexto, não há que se falar em perda superveniente de interesse recursal por suposto cumprimento da ordem judicial, uma vez que a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição foi impugnada pela Recorrente, o que comprova seu interesse em modificar o comando judicial em questão
1
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte contrária, para determinar que a ora Agravante
“viabilize a cirurgia do Autor e todo material necessário para sua realização, na forma indicada pelo profissional que o acompanha, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Aduziu, em síntese, que a junta médica formada pela cooperativa divergiu quanto à necessidade do método cirúrgico solicitado, de maneira que concluiu pela autorização da cirurgia de maneira diversa.

Em resumo: (i) o médico que acompanha o Autor solicitou a realização de cirurgia de RIZOTOMIA, para o tratamento de lombalgia crônica, com a necessidade de
quatro
agulhas para o procedimento; e (ii) a junta médica da cooperativa médica que avaliou o caso concluiu pela realização da cirurgia com
duas
agulhas.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei a seguinte fundamentação,
verbis:

Muito embora me sensibilize com os argumentos expostos na inicial da demanda e, principalmente, com o estado de saúde do Autor, as provas que compõem os autos não demonstraram a necessidade de realização da cirurgia de maneira imediata.

Não há, pois, situação de urgência que justifique a concessão da tutela liminar em 1º grau, sem a oitiva da parte contrária e, principalmente, sem a necessária incursão probatória.

A controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a imprescindibilidade do tratamento e a responsabilidade da cooperativa médica pelo custeio do mesmo na forma indicada pelo médico, o que deverá ser aferido com a antecedência necessária e o aprofundamento cognitivo exigido para a definição do litígio.

Ademais, a cooperativa não se insurgiu contra a efetiva realização da cirurgia, dissentindo apenas quanto ao método a ser empregado no caso.

Esse ponto, portanto, merece dilação probatória, inviável em sede liminar.

Assim, apesar de me sensibilizar com a situação do Autor, a ausência de indicação de urgência do caso e, principalmente, de prova inequívoca quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento pelo método pleiteado revelam, em cognição sumária, que não estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na origem. Assim,
RECEBO
o recurso em ambos os efeitos e, com isso, suspendo a eficácia da r. decisão agravada, ao menos até ulterior deliberação.

Determino, outrossim, em caráter de
URGÊNCIA
, a realização de perícia médica, com intuito de aferir a necessidade e essencialidade do tratamento de saúde pleiteado pela parte.

Permaneço convencido da conclusão anterior, sobretudo quanto à necessidade de ampliação da cognição e ampla dilação probatória (em especial prova técnica) para a apuração da responsabilidade da cooperativa médica pelo custeio da cirurgia nos exatos termos requeridos pelo segurado.

De fato, a ampliação da cognição é imprescindível para a aferição quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento pleiteado pelo Autor, inviável em sede de medida antecipatória e, principalmente, em Agravo de Instrumento, de cognição restrita.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para determinar a ampliação da instrução, em especial a realização de perícia médica para a aferição da eficácia e indispensabilidade do tratamento objeto da demanda.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Ademais, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido: Agravo de Instrumento nº 11059001609, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, DJ de 08.02.2007.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)